Tribunal: CARF
Processo: 10980.726994/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.726994/2012-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.746 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
MALGARETE RODRIGUES DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de R$ 10.775,00 para o exercício
de 2010. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal que deram parcial
provimento para cancelar toda a glosa de despesas do exercício de 2010.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726994/2012-05
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726994/2012-05

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 73/78, 86/91) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual dos exercícios 2009 e 2010 (e-fls. 64/69, 81/85), no qual se apurou: Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada (e-fls. 102/108):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO EFETIVO
PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e da prestação do serviço. Comprovado
parcialmente o efetivo pagamento, restabelece-se o valor correspondente na Declaração
de Ajuste Anual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/08/2015 (e-fls. 112), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/09/2015 (e-fls. 114/116) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Relativamente ao ano calendário 2008, alega que os pagamentos indicados nos
recibos foram realizados em espécie e pede que a decisão de primeira instância seja
reconsiderada.
- Quanto ano calendário 2009, indica a juntada de extrato do Banco Bradesco
contendo todas as identificações necessárias e apresenta explicativo relacionando os recibos
emitidos pelo profissional aos saques e cheques constantes de sua movimentação bancária.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
declaradas para o profissional Eduardo Pescador nos exercícios 2009 (R$ 9.075,00) e 2010 (R$
15.975,00) por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo
pagamento através de cópias de cheques ou extratos bancários com saques coincidentes em datas
e valores e vinculados aos recibos apresentados (e-fls. 75/76, 88/89).
Relativamente ao exercício 2009, o Colegiado a quo ratificou o entendimento do
auditor e manteve a glosa da referida despesa (e-fls. 105/106).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada apenas alega o pagamento em espécie
da despesa, mas não apresenta nenhum extrato bancário com o intuito de contrapor as razões da
primeira instância, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726994/2012-05

No que concerne ao exercício 2010, o Colegiado a quo considerou comprovada
parte das despesas em litígio com base nos extratos bancários fornecidos pela Caixa Econômica
Federal (recibo de R$ 3.000,00 de 28/05/2009 e de R$ 975,00 de 28/08/2009) e manteve as
demais glosas conforme análise exposta no voto condutor (e-fls. 106/107).
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte indica a juntada de novo extrato do
Banco Bradesco com o objetivo de suprir as deficiências identificadas pela primeira instância no
documento anteriormente acostado (e-fls. 118/130) e apresenta informativo (e-fls. 115)
apontando a ligação entre os recibos que acompanham a Impugnação (e-fls. 25/29) e a sua
movimentação bancária.
Primeiramente, impõe-se observar que o recibo de 23/06/2009 (R$ 1.075,00) não
foi acatado pela primeira instância, ao contrário do que afirma a recorrente. Apenas foram
considerados os recibos de 28/05/2009 (R$ 3.000,00) e de 28/08/2009 (R$ 975,00), conforme
demonstrativo elaborado pelo Relator a quo (e-fls. 107).
Quanto aos demais recibos, a contribuinte sustenta que os pagamentos foram
efetuados através de cheques e informa as datas onde eles estariam indicados no extrato do
Banco Bradesco. Do exame do referido extrato, pode-se estabelecer uma correspondência de
datas e valores entre parte dos recibos e cheques indicados no Recurso Voluntário, perfazendo o
total de R$ 10.775,00 a ser restabelecido neste julgamento (recibos de 27/03, 07/04, 10/05,
14/07, 21/08, 10/09, 29/10 e 08/12).
Cumpre ressaltar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Importante esclarecer que tal exigência não está relacionada à presunção de
inidoneidade dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação
de convicção da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os
documentos apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.746 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726994/2012-05

regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito parte dos seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento
em detrimento de outra No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas. Como bem pontuado na decisão
recorrida, a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só, não comprova o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a correlação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 10.775,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 142
DF CARF MF
Original